Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-55.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001641-55.2014.8.14.0070

APELANTE: JORGE MIGUEL PINTO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, DO CPB.
1 –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. Circunstâncias do crime e culpabilidade do apelante valoradas de forma desfavorável, justificando o
quantum
da pena-base estabelecido pelo magistrado sentenciante.
2 -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

3
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por JORGE MIGUEL PINTO MORAES inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/PA (
ID
4219877
), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, impondo-lhe
a pena
de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (
ID
4219886
), o apelante pleiteia pela reforma da sentença guerreada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de seja redimensionada a pena-base a ele imputada e, subsidiariamente, o prequestionamento de toda matéria trazida à lume.

Em contrarrazões (
ID
4219887
), o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e o não provimento do recurso, a fim de que seja mantido o édito condenatório

em sua totalidade, no que foi seguido, nesta Superior Instância (
ID
4219889
), pelo 13º procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, em manifestação (
ID
4219889).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, na data de 13/10/2013, por volta de 00h53min, a vítima IVANETE CARDOSO SOARES, se encontrava dormindo em sua residência, localizada na Av. Rui Barbosa, Bairro Algodoal, Município de Barcarena, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado
JORGE MIGUEL PINTO MORAES
, o qual adentrou à casa e com o emprego de uma faca tapou a boca da vítima e tentou tirar sua roupa. A ofendida passou a travar luta corporal com o acusado e conseguiu fazer com que ele se desvencilhasse de armamento, oportunidade em que o apelante começou a agredi-la fisicamente causando-lhe as lesões descritas no Laudo de nº 67255
(ID
4219892)
.

Ato contínuo, a vítima tirou a mão dele de sua boca, passou a gritar, ocasião em que ele se assustou e empreendeu fuga subtraindo duas mochilas, roupas, perfume e a quantia em espécie de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

Perante autoridade policial o denunciado confessou a autoria delitiva.

Embora tenha sido o apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso I, e art. 129,
caput
, c/c art. 69, todos do CPB, após a instrução do feito, o acusado fora condenado como incurso no crime de roubo simples previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, tendo sido cominada a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignado, o apelante pugna pela reforma da sentença guerreada em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que seja redimensionada a pena-base e, subsidiariamente, o prequestionamento de toda matéria trazida à lume.

Da análise atenta dos autos, vê-se que embora o magistrado de primeiro grau tenha avaliado equivocadamente os motivos do crime, a quando da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele fixado como pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, encontra-se até mesmo brando, se levada em consideração a culpabilidade do agente extremamente reprovável, pois, além de ter invadido a residência da vítima, incorreu em extrema violência contra ela, tendo, inclusive, tentado tirar sua roupa, momento no qual causou as lesões corporais descritas no Laudo de nº 67255
(ID
4219892)
.

Ademais, como se não bastasse, as circunstâncias nas quais o delito foi praticado, de igual modo, pesam de forma desfavorável ao apelante, em razão de ter o mesmo se utilizado de arma branca para diminuir o poder de resistência da vítima.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Por oportuno, ressalta-se, que, não obstante constar no relatório de sentença, que o réu confessou a prática do delito perante autoridade policial, e não tenha o apelante suscitado o reconhecimento da respectiva atenuante em suas razões, por ordem, a fim de sanear eventual objeção, verificou-se no termo em apenso
(ID
4219892)
, que, na verdade, o denunciado confessou conduta resultante em tipo penal diverso a matéria, tanto é, que não foi a referida confissão utilizada pelo magistrado sentenciante para formação da sua culpa, razão pela qual, não há que se falar no reconhecimento da respectiva atenuante.

Assim, na segunda fase da dosimetria, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, vez que o apelante possui sentença penal condenatória transitado em julgado
(Processo nº 0000196-03.2011.8.14.0070, data do fato 19/01/2011, com trânsito em julgado em 16/09/2013)
, a reprimenda fora
aumentada em 06 (seis) meses
, de forma justa pelo juízo
a quo
, restando a pena intermediaria em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na etapa final, inexistindo causas de aumento e diminuição, não há o que corrigir, restando estabelecido
quantum
definitivo da sanção corporal em
05 (cinco) anos de reclusão.

Por outro lado, mantenho ainda, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, embora tenha verificado que o magistrado sentenciante não observou requisito do art. 33, §2º, “b”, do CP
[1]
, referente à reincidência, uma vez que se trata de recurso exclusivamente da defesa, onde é vedada a
reformatio in pejus
.

Por fim, quanto à pena pecuniária, extrai-se do édito condenatório, ter o magistrado
a quo
fixado a pena inicial do apelante em 60 (sessenta) dias-multa, em consonância com o patamar estabelecido à pena corporal, deixando, contudo, de observar o sistema trifásico por ocasião da segunda etapa do cálculo de pena, cuja retificação conduziria à situação prejudicial ao recorrente, de modo que, em se tratando se recurso exclusivo da defesa, no qual vigora o princípio
non reformatio in pejus,
mantém-se o aludido
quantum
como reprimenda definitiva, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) -
§ 2º
,
b)

o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 01/04/2022